Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021899-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA - CPF: 621.865.901-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Rosangela da Rosa contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos de execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., que determinou, via sistema RENAJUD, a restrição total de circulação de veículo da executada, inclusive com vedação de licenciamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar a legalidade e proporcionalidade da imposição de bloqueio integral de circulação veicular antes de qualquer tentativa de localização do bem ou fundamentação individualizada que justifique a adoção da medida mais gravosa no processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada excedeu o pedido genérico da parte exequente ao determinar de imediato a restrição total de circulação, sem demonstração de esgotamento de medidas menos restritivas ou de risco concreto à efetividade da execução.

4. A restrição de circulação veicular configura medida excepcional, devendo ser precedida de fundamentação específica, conforme jurisprudência dominante e o art. 805 do CPC, que impõe ao julgador a adoção da providência menos onerosa ao devedor.

5. A ausência de elementos que indiquem ocultação dolosa do bem ou conduta fraudulenta inviabiliza a imposição da medida restritiva na forma como foi decretada.

6. A alegação de impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho não foi examinada pelo juízo de origem, o que impede sua apreciação direta em segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de restrição total de circulação de veículo via sistema RENAJUD exige fundamentação individualizada e demonstração do esgotamento de medidas menos gravosas ao executado.

2. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, impõe a adoção de meios executivos proporcionais à situação concreta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA DA ROSA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 1001092-82.2019.8.11.0087 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL SA - determinou
medidas de constrição patrimonial
, especialmente
a restrição total de circulação de veículo
, por meio do sistema RENAJUD

Na decisão impugnada, o magistrado singular deferiu o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, determinou a expedição de ordens de pesquisa patrimonial via INFOJUD, bem como a adoção de providências pelo sistema RENAJUD, com
bloqueio total de circulação do veículo
, inclusive com restrição de transferência e eventual vedação ao licenciamento, salvo fundamentação específica do exequente. Estabeleceu, ainda, que, sendo positiva a pesquisa, deveria a parte exequente manifestar-se quanto ao interesse na penhora, indicando o local do bem e fornecendo os meios necessários à diligência.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a medida judicial impugnada é excessiva e desproporcional, uma vez que adotada sem qualquer diligência prévia para localização do bem, tampouco demonstração de ocultação ou risco de dilapidação patrimonial. Sustenta que a constrição determinada se deu de ofício, sem requerimento da parte exequente, caracterizando decisão extra petita, em violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Afirma, ainda, que a medida impugnada atinge diretamente seu único meio de transporte e instrumento de trabalho, porquanto atua como pequena produtora rural, atividade esta documentalmente comprovada nos autos. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem (art. 833, V, do CPC), e pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Postula, ademais, a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender, de imediato, os efeitos da decisão combatida, com a liberação do bloqueio de circulação imposto ao veículo.

A liminar de efeito suspensivo foi deferida (id.n.º 297854353).

Contrarrazões (id.n.º 302007856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA DA ROSA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 1001092-82.2019.8.11.0087 - Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL SA - determinou medidas de constrição patrimonial, especialmente a restrição total de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD

A controvérsia está centrada na legalidade e adequação da medida que determinou a restrição total de circulação de veículo da executada, como meio de garantir a efetividade da execução, antes mesmo da tentativa de localização do bem e sem justificativa individualizada.

De plano, rejeita-se a alegação de decisão extra petita, uma vez que a análise dos autos revela requerimento da parte exequente para a realização de pesquisas patrimoniais e bloqueios via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Assim, a providência adotada pelo juízo de origem guarda correlação com o pedido formulado.

Ocorre que, embora haja requerimento genérico para a utilização do sistema RENAJUD, a decisão agravada foi além da simples inserção de restrição cadastral, ao determinar, desde logo, o bloqueio integral da circulação, inclusive com vedação de licenciamento, sem qualquer demonstração de tentativa anterior de localização do bem, tampouco fundamentação concreta a justificar a medida de maior gravosidade.

Nesse ponto, há de prevalecer a orientação consolidada na jurisprudência nacional, no sentido de que a restrição de circulação veicular, por sua natureza excepcional e altamente gravosa, somente pode ser determinada em casos de evidente risco de ineficácia da execução, desde que esgotadas as medidas menos onerosas, e mediante motivação específica.

A decisão impugnada, como se observa, impôs a restrição de forma automática e genérica, antes mesmo da confirmação da existência do veículo e sem qualquer indicativo de que estivesse sendo ocultado ou de que houvesse intenção fraudulenta por parte da executada.

Neste aspecto, é aplicável a diretriz do artigo 805 do CPC, segundo a qual:

“Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.”

Com efeito, a imposição direta de bloqueio de circulação, sem tentativa prévia de localização física do bem e sem justificativa, revela-se desproporcional e precoce, especialmente em se tratando de bem móvel que pode, em tese, ser localizado por outros meios menos restritivos.

Ressalte-se, por oportuno, que a tese relativa à impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho — embora relevante — não foi objeto de análise pela decisão de primeiro grau, tendo sido arguida pela primeira vez nesta instância recursal, o que veda seu exame direto por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dessa forma, não cabe a este órgão julgador conhecer da matéria relativa à impenhorabilidade, a qual deverá, se for o caso, ser suscitada pela parte agravante perante o juízo de origem, para análise em primeiro grau de jurisdição.

O que se impõe, no momento, é apenas a adequação da medida de constrição patrimonial aos parâmetros legais, assegurando-se o devido processo legal e o princípio da menor onerosidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a ordem de restrição total de circulação do veículo da agravante pelo sistema RENAJUD, mantendo-se, contudo, o bloqueio de transferência via RENAJUD e as demais medidas deferidas na decisão recorrida.

Deixa-se de conhecer do pedido relativo à impenhorabilidade do bem, por ausência de apreciação na instância de origem, o que recomenda o retorno da discussão àquele juízo, caso assim entenda a parte interessada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025